Tribunal: TJSP
Processo: 0039720-96.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Furto Simples. Pleito da defesa visando a absolvição da ré diante da atipicidade da conduta. Invocação do princípio da insignificância. Alegação da incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunha coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema

Ementa:
Apelação. Furto Simples. Pleito da defesa visando a absolvição da ré diante da atipicidade da conduta. Invocação do princípio da insignificância. Alegação da incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunha coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Ré confessa.
2. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Valor do bem que não era irrisório a ponto de afastar a tipicidade material do fato.
3. Furto famélico. Incabível. Situação de risco não evidenciada.
4. Dosimetria da pena que não merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que conduzem a pena base ao mínimo legal. Presença da atenuante da confissão espontânea. Inteligência da súmula n. 231 do STJ. Reconhecimento da figura do furto privilegiado. Ré primária e pequeno valor da coisa furtada. Redução da pena em 2/3.
5. Manutenção do regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, nos termos do artigo 60, parágrafo 2o, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.